Tribunal: TJBA
Processo: 0552552-71.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0552552-71.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE:ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: JOSE RONALDO MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s):RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

– Honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão porque na ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. Precedentes do STJ.

Agravo interno a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0552552-71.2017.8.05.0001
, em que figura como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como agravado
J
OS
É
RONALDO MOREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do município apelado, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça